Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-69.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013203-69.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 954.836.591-04 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013203-69.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual o autor buscava desconstituir Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, relativo à cobrança de ICMS decorrente da comercialização de grãos sem emissão de documentação fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal; e (ii) se os elementos probatórios constantes do processo administrativo e judicial são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato gerador do ICMS imputado ao contribuinte, legitimando o lançamento tributário.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado do mérito é admitido quando a controvérsia puder ser solucionada com base em prova documental suficiente, cabendo ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória. No caso, os autos continham processo administrativo fiscal completo, notas fiscais, contratos de intermediação, extratos bancários e demais documentos aptos à formação do convencimento judicial.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova testemunhal não se revela adequada para infirmar conjunto probatório documental robusto que demonstrou a realização de operações de comercialização de grãos com pagamentos creditados diretamente na conta do agravante.

5.

O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante, relativos a suposto contrato de compra e venda de imóvel rural, não comprovaram correlação efetiva com os valores creditados em sua conta bancária.

6.

A fiscalização constatou que a empresa intermediária emitia notas fiscais sob CFOP relativo à venda de mercadorias de terceiros, enquanto os pagamentos das operações eram realizados diretamente ao agravante, circunstância que evidencia a comercialização de grãos de sua propriedade sem emissão da documentação fiscal devida.

7.

Demonstrada a circulação jurídica da mercadoria e a ausência de documentação fiscal pelo verdadeiro proprietário dos grãos, configura-se o fato gerador do ICMS, legitimando o lançamento do crédito tributário nos termos da legislação tributária aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório documental constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida pelo contribuinte, apta a demonstrar a inexistência do fato gerador do tributo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
355, I, e 373, II; CTN, art. 142; LC no 87/1996, art. 2o; RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1015084-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013203-69.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
JOAO BATISTA DE SOUZA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que julgou antecipadamente a lide, bem ainda, julgou improcedente a Ação de Anulatória de Ato Administrativo ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, consoante id. 329045872.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 335882373, o Agravante sustenta, em suma, que:

i) tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática da Desembargadora Relatora incorreram em grave cerceamento de defesa ao impedir a produção de prova testemunhal, necessária para comprovar que jamais foi proprietário dos grãos comercializados e que não participou da operação fiscalizada pelo Fisco Estadual;

ii) os documentos que fundamentaram a autuação fiscal e que subsidiaram as decisões judiciais até a presente data carecem de elementos mínimos que comprovem a participação do Agravante na operação de comercialização de grãos, medida em que os documentos fiscais não possuem qualquer assinatura do Agravante, tampouco indicam a origem dos grãos ou sua propriedade sobre as mercadorias, constando apenas menção aos valores transferidos para sua conta bancária;

iii) a responsabilização do Agravante por operação da qual não participou viola frontalmente o princípio da segurança jurídica, criando insegurança jurídica incompatível com o ordenamento constitucional, ao passo que a manutenção do lançamento tributário nas circunstâncias dos autos, equivaleria a admitir a responsabilização por presunção absoluta, pois além de existir nos autos elementos de prova que demonstram que a propriedade dos grãos era de Marlene Neuhaus, também não há prova da circulação de mercadoria praticada pelo Agravante;

iv) a correlação entre os valores recebidos pelo Agravante e o contrato de compra e venda de imóvel rural é matematicamente demonstrável e inequívoca, pois a parcela recebida corresponde exatamente a 16.000 sacas de soja ao valor de R$ 74,00 por saca, totalizando R$ 1.184.000,00, sendo que deste montante, foi descontada a comissão de corretagem no valor de R$ 2,13 por saca, resultando em R$ 34.080,00 (16.000 x R$ 2,13), de modo que o valor líquido repassado ao Agravante foi de R$ 1.149.920,00 (R$ 1.184.000,00 - R$ 34.080,00).

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013203-69.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
JOAO BATISTA DE SOUZA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Contrariamente ao alegado, o lançamento fiscal não se fundou em meras presunções, mas em robusto conjunto probatório colhido durante a fiscalização, conforme se extrai do processo administrativo.

A investigação fiscal teve origem na constatação, pela unidade de inteligência da Secretaria de Estado de Fazenda, da inexistência fática da empresa MASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI, estabelecida em sala comercial de apenas 20m2, sem capacidade operacional para armazenagem de grãos, incompatível com as atividades econômicas declaradas.

As Ordens de Serviço Fiscais (OSFs) nos 3.065.722-6 apuraram irregularidades documentais e fiscais nas operações de compra e venda de grãos realizadas entre a empresa MASTER e a PORTAL AGRÍCOLA LTDA, evidenciando operações de circularização de grãos desacobertadas de documentação fiscal.

Conforme consignado no relatório fiscal, a empresa intermediária MASTER emitiu notas fiscais com CFOP 5102 – "venda de mercadorias de terceiros" –, indicando expressamente que os grãos comercializados eram de propriedade de terceiros, e não da própria empresa.

O elemento probatório crucial reside no fato de que os pagamentos pela aquisição da soja foram realizados diretamente à conta bancária do apelante, conforme demonstram os extratos bancários e os contratos de intermediação analisados.

A documentação denominada "CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO" indica o apelante como beneficiário dos valores, e os comprovantes de transferência bancária da empresa PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS demonstram que os valores correspondentes aos contratos de intermediação foram creditados em conta de titularidade do apelante.

Conforme bem consignado na decisão administrativa, "os indícios de irregularidade nas operações fiscais investigadas advieram da análise dos contratos firmados, os quais, denominados 'CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO', não comportavam características de que se tratava de vendas de grãos de propriedade da corretora, pois os pagamentos foram realizados diretamente à conta do produtor rural".

Trata-se, portanto, de situação na qual a fiscalização, mediante análise de documentos contratuais, extratos bancários e notas fiscais, concluiu pela ocorrência de fato gerador não tributado, caracterizado pela comercialização de soja de propriedade do apelante, intermediada irregularmente pela empresa MASTER, sem a devida emissão de documentação fiscal pelo verdadeiro proprietário da mercadoria.

O apelante sustenta que os valores recebidos decorreriam de "contrato particular de compra e venda de imóvel rural" celebrado entre sua mãe, Marlene Neuhaus, e Sara Patel, e não de operação mercantil com grãos.

Todavia, tal alegação não foi adequadamente comprovada.

Primeiramente, o contrato particular de compra e venda de imóvel rural apresentado, ainda que existente, não guarda correlação com os valores específicos creditados na conta do apelante, não havendo demonstração de que os montantes recebidos correspondem exatamente a parcelas daquele contrato.

Em segundo lugar, a "autorização de transferência e quitação" apresentada constitui documento unilateral, desprovido de força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, especialmente diante da robustez da prova produzida pela fiscalização.

Conforme destacado na decisão administrativa, "não se espera que o recorrente produza prova diabólica, qual seja, a de que não teria realizado a circulação dos grãos intermediada pela corretora, mas sim que produza provas de qual negócio jurídico teria justificado o depósito da empresa PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS no mesmo montante correspondente ao que fora registrado no contrato de intermediação de venda realizada pela corretora MASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS".

O apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo do crédito tributário (art. 373, II, do CPC e art. 142 do CTN), prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento fiscal.

[...]

A fiscalização limitou-se a analisar os documentos contratuais, as notas fiscais emitidas e os comprovantes de pagamento, concluindo, mediante conjunto probatório robusto, que os valores creditados ao apelante decorreram da comercialização de grãos de sua propriedade, e não de contrato de compra e venda de imóvel.

Não se trata, portanto, de presunção ou ficção jurídica, mas de constatação fática fundamentada em provas documentais concretas.

As penalidades aplicadas decorrem do descumprimento de obrigações principais (recolhimento do ICMS) e acessórias (emissão de documentos fiscais), encontrando-se devidamente previstas na legislação tributária estadual.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que "a falta de apresentação de nota fiscal de entrada e saída, enseja a penalidade aplicada, no caso, diante da corresponsabilização, porque 'poder-se-ia até acatar sua manifestação de que a constituição de prova unilateral, produzida pelas empresas investigadas, seria inservível para incluí-lo na trama fiscal descortinada, porém, o fato de ter recebido da empresa Portal Grãos os exatos valores consignados no contrato de intermediação de venda com a corretora Master Comércio, tornaram-na prova inconteste de sua participação'"

[...]

Evidencia-se que, a alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal não merece acolhida.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando o estado dos autos permitir, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, os autos se encontravam instruídos com o processo administrativo fiscal completo, notas fiscais, contratos de intermediação denominados "CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO", extratos bancários com comprovantes de transferência realizados diretamente à conta do Agravante, além do contrato particular de compra e venda de imóvel rural e da autorização de transferência e quitação por ele apresentados.

Diante desse conjunto probatório, a produção de prova oral revelava-se desnecessária para o deslinde da controvérsia. A matéria debatida é essencialmente documental e jurídica: saber se os elementos colhidos na fiscalização comprovam a ocorrência do fato gerador do ICMS e se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração. Essas questões prescindem de oitiva de testemunhas, pois não envolvem fatos cuja prova dependa exclusivamente de declarações orais.

A tese do Agravante, segundo a qual as testemunhas confirmariam que ele não era proprietário dos grãos e apenas disponibilizou sua conta bancária para recebimento de valores de sua mãe, não tem o condão de superar o conjunto probatório documental produzido na fase administrativa. Com efeito, a prova testemunhal, por sua natureza, não se presta a desconstituir documentos contratuais, notas fiscais e comprovantes bancários, cuja análise conjunta permitiu à autoridade fiscal concluir, de forma tecnicamente fundamentada, pela ocorrência da operação tributável.

Registre-se, ademais, que, a sentença de embargos de declaração, ao reconhecer erro material consistente na falta de intimação das partes para especificação de provas, não reconheceu nulidade do julgamento antecipado, mas tão somente esclareceu que tal circunstância não alteraria o resultado do mérito — o que é correto, dada a suficiência da prova documental já existente. Não há, portanto, vício processual a ser sanado.

A controvérsia central consiste em definir se o Auto de Infração no 51731006422022134 está devidamente fundamentado e se restou demonstrada a ocorrência do fato gerador do ICMS praticado pelo Agravante.

O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da presunção de validade dos atos administrativos. Para desconstituí-lo em sede de ação anulatória, incumbe ao contribuinte apresentar prova robusta, pré-constituída, apta a demonstrar de forma objetiva a ilegalidade ou a inexistência do fato gerador imputado (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 142 do CTN). O Agravante não se desincumbiu desse ônus.

A investigação fiscal teve origem na constatação, pela unidade de inteligência da Secretaria de Estado de Fazenda, da inexistência fática da empresa MASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI — estabelecida em sala comercial de apenas 20m2, sem capacidade operacional para armazenagem de grãos —, incompatível com as atividades econômicas declaradas. A partir daí, as Ordens de Serviço Fiscais apuraram irregularidades nas operações de compra e venda de grãos realizadas entre a empresa MASTER e a PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS, evidenciando operações de circulação de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal idônea.

O elemento probatório determinante reside no fato de que a empresa MASTER emitiu notas fiscais sob o CFOP 5102 — "venda de mercadorias de terceiros" —, indicando expressamente que os grãos comercializados não pertenciam à intermediária, mas a terceiros. Simultaneamente, os pagamentos pela aquisição da soja foram realizados diretamente à conta bancária do Agravante, conforme demonstrado pelos extratos bancários e pelos documentos denominados "CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO", nos quais ele figura como beneficiário dos valores. Essa confluência de elementos — notas fiscais indicando mercadoria de terceiros e pagamentos creditados diretamente ao Agravante — conduz, de forma lógica e juridicamente consistente, à conclusão de que os grãos eram de sua propriedade e que a operação de circulação ocorreu sem a devida emissão de documentação fiscal pelo verdadeiro proprietário.

O Agravante sustenta que os valores recebidos decorreriam de parcela do contrato particular de compra e venda de imóvel rural celebrado entre sua mãe, Marlene Neuhaus, e Sara Patel, e não de operação mercantil com grãos. Todavia, tal alegação não foi adequadamente demonstrada.

O contrato de compra e venda de imóvel rural apresentado, ainda que existente, não guarda correlação demonstrada com os valores específicos creditados na conta do Agravante. A tese de que o montante recebido corresponderia exatamente ao preço de 16.000 sacas de soja ao valor de R$ 74,00 cada, descontada a comissão de corretagem, longe de afastar a autuação, reforça a conclusão fiscal: os valores creditados na conta do Agravante coincidem precisamente com os registros dos contratos de intermediação de venda de grãos firmados pela corretora MASTER, o que evidencia sua participação direta na operação tributável, e não um simples repasse de valores decorrente de negócio imobiliário.

A "Autorização de Transferência e Quitação" apresentada constitui documento unilateral, elaborado sem participação de terceiros, desprovido de força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal diante da robustez do conjunto probatório produzido na fase administrativa.

Registre-se que o Agravante foi autuado na condição de contribuinte direto do ICMS, e não como responsável solidário. A fiscalização concluiu que os grãos comercializados eram de sua propriedade e que ele deixou de emitir os documentos fiscais correspondentes à operação de venda, o que ensejou a interrupção do diferimento do ICMS e o lançamento do crédito tributário em seu desfavor, nos termos do art. 580, inciso III, do RICMS/MT. Não se aplica ao caso, portanto, a discussão sobre responsabilidade tributária solidária prevista nos arts. 124, 134 e 135 do CTN, nem prospera a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 18-A e 21-A da Lei Estadual no 7.098/98.

O art. 2o da Lei Complementar no 87/96 estabelece que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. No caso, restou demonstrada a efetiva circulação jurídica e econômica da soja de propriedade do Agravante, com transferência de titularidade para a empresa adquirente mediante contraprestação pecuniária creditada diretamente em sua conta bancária. A circunstância de a operação ter sido intermediada pela empresa MASTER não afasta a obrigação do verdadeiro proprietário dos grãos de emitir a competente documentação fiscal. A legislação tributária não autoriza que o produtor rural comercialize sua produção sem a devida documentação fiscal, valendo-se de empresa interposta para aparentar regularidade à operação.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara, conforme assentado no julgamento da Apelação Cível no 10150842020208110041-MT (Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, julgado em 07/02/2023), no qual se reconheceu que a declaração irregular do destinatário da mercadoria, por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores e faz incidir a regra do art. 580, inciso III, do RICMS/MT, além de que, não demonstrada pelo contribuinte a legalidade da transação, resulta íntegro o ato administrativo que impõe a cobrança do imposto.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026